Tribunal: TJBA
Processo: 8056490-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056490-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON DE SOUZA BEMBEM JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. E
DITAL
SAEB/01/2012.
POLICIAL MILITAR.

CANDIDATO CLASSIFICADO NA 3.054ª POSIÇÃO PARA A REGIÃO 01 - SALVADOR.
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, demonstrada de forma cabal durante o período de validade do certame.

2. O surgimento de novas vagas decorrentes de exclusões de candidatos durante a validade do concurso não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados fora das vagas inicialmente ofertadas, permanecendo a nomeação sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), estabelece que a mera criação de vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não assegura direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição caracterizada por comportamento inequívoco do Poder Público.

4. Conquanto o volume das exclusões seja numericamente significativo, não se pode olvidar que o mero surgimento de vagas durante o período de validade do concurso
não gera,
automaticamente
, direito subjetivo
à nomeação para candidatos aprovados fora do número originalmente previsto no edital. De fato, é necessário demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056490-87.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDSON DE SOUZA BEMBEM JUNIOR e como apelada ESTADO DA BAHIA.

AC
ORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora